Tribunal: TJMT
Processo: 1022551-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1022551-76.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Efeitos da Condenação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), JOSIMAR GOMES AMADO - CPF: 000.000.000-00 (REQUERENTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL – PRETENSÃO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – ROUBOS PRATICADOS EM CONCURSO FORMAL – ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS INDIVIDUAS SUBTRAÍDOS EM ÚNICA CONDUTA – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO ARESP 1651955/GO) –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
.

Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal...”
(AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento nos artigos 621, inciso I do Código de Processo Penal,
Cleber Rocha Batista
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 15685-50.2014.811.0042 (Código 374490), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 157, § 2o, incisos I e II combinado com artigo 70 (por cinco vezes) ambos do Código Penal.

Desta decisão foi interposto recurso de apelação n. 26.053/2015, que foi julgada improcedente, mantendo-se a r. sentença intacta, jugado em 28 de março de 2017.

Afirmou o revisionando que houve erro/equívoco no reconhecimento e aplicação do concurso formal de crimes em razão da prática de uma única conduta criminosa, tendo em vista que restou evidenciado que a ação delitiva visava atingir patrimônio único (da unidade familiar), ainda que, durante a execução do crime, tenha havido violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa.

Asseverou, ainda, que o revisionando e os corréus tentaram subtrair pertences da residência das vítimas. Desta forma, destacou que somente a vítima Paulo reconheceu os acusados e que não há prova de propriedades diversas dos celulares supostamente roubados de pessoas distintas.

Assim, a intenção do revisionando e seus comparsas era subtrair bens da residência, não tendo, eles exigido qualquer bem individual das vítimas, caracterizando, portanto, crime único, uma vez que atingiu apenas um patrimônio (da unidade familiar), devendo, neste caso, ser afastada a regra do concurso formal entre os crimes de roubo, a fim de ser aplicada a sanção somente pelo crime mais grave.

Assim, ao final requereu o provimento da Revisão Criminal a fim de readequar a reprimenda imposta ao revisionando, afastando a figura do concurso formal, reconhecendo-se a ocorrência de crime único (id. 64471465).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela improcedência da pretensão (id. 67886952), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Revisão Criminal. Condenação por roubo majorado em concurso formal [art. 70 do CP]. Fundamento do pedido: ação delitiva que visava atingir patrimônio único [entidade familiar]. Pedido para afastar concurso formal e reconhecer a continuidade delitiva [art. 71 do CP], com readequação da pena. Causa de aumento [concurso formal] consubstanciada na subtração de coisas alheias móveis pertencentes a indivíduos diferentes, ainda que, parte dessas vítimas, sejam integrantes da mesma família. Conclusão consectária ao entendimento do STJ. Error in procedendo ou in judiciando não identificado.
Parecer pela improcedência
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Cleber Rocha Batista
, qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando desconstruir decisão condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, na ação penal n. 15685-50.2014.811.0042 (Código 374490), em que foi condenado por infringência ao disposto nos artigos 157, § 2o, incisos I e II combinado com artigo 70 (por cinco vezes) ambos do Código Penal.

A ação revisional supõe a existência, na condenação, de
error in procedendo
ou
in judicando
, nas hipóteses elencadas no art. 621 do Código de Processo Penal, sendo o substrato da presente revisional a mudança de orientação jurisprudencial dos tribunais superiores.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, visto que, conforme certidão de trânsito em julgado em 20 de abril de 2017 (id. 64471467).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

O Revisionando alicerça seu pedido no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal.

O requerente alega que o juízo de origem negativou as circunstâncias judiciais de forma inidônea, pois sustenta erro na “aplicação do concurso formal de crimes em razão da prática de uma única conduta criminosa do revisionando, tendo em vista que restou evidenciado que a ação delitiva visava atingir patrimônio único (da unidade familiar), ainda que, durante a execução do crime, tenha havido violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa. Assim, requereu a procedência para reconhecer a ocorrência de crime único (art. 71 do CP) e redimensionar a pena (Id. Núm. 64471465).

Pois bem.

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 08 de julho de 2014, por volta das 20h25min, em via pública, localizada na Rua 131, n°01, Quadra 38, Bairro Tijucal, nesta Capital, os denunciados CLEBER, DIEGO, MAQUICIEL e SANDRA, previamente ajustados, com idêntico liame subjetivo e em plena divisão de tarefas,
subtraíram - mediante violência e grave ameaça empregada com arma de fogo
- para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistente em
05 (cinco) aparelhos celulares
(avaliados no montante de R$2.850,00 - fls.63),
pertencentes às vítimas Wagner de Paula Chaves, Paulo Affonso Gonçalves da Silva e Outros
- em crime praticado em concurso formal impróprio, com desígnios autônomos, contra cada uma das vítimas.

Consta dos autos que, na data dos fatos, a vitima Wagner estava sentada em frente a sua residência na companhia de mais oito pessoas quando foram abordadas pelos denunciados CLEBER e DIEGO (enquanto outros dois comparsas davam cobertura no interior do veículo) que, em posse da arma de fogo, anunciaram o assalto.
Nesse contexto, os denunciados ordenaram que todos fossem para o interior da residência, momento em que subtraíram vários objetos das vítimas
e se evadiram do local.

Acionada a guarnição militar, as vítimas indicaram o rumo tomado pelos assaltantes em, bem como o veículo utilizado por eles, sendo um veículo FOX de cor verde. Na ocasião, os milicianos diligenciaram e localizaram o veículo e deram ordem de parada, porém os denunciados não obedeceram e tentaram foragir, sendo interceptados posteriormente.

Feita a abordagem, os denunciados MAQUICIEL e SANDRA tentaram ludibriar a guarnição alegando que estavam sofrendo um seqüestro relâmpago perpetrado pelos outros denunciados, CLEBER e DIEGO que estavam no banco de trás. No entanto, em breve averiguação os milicianos constataram que a denunciada SANDRA é irmã do denunciado CLEBER. Ademais, em revista, constatou-se que no interior da bolsa da denunciada SANDRA estavam os pertences que foram roubados das vítimas. Em ato contínuo, a guarnição retornou no trajeto percorrido pelos denunciados e localizaram o revólver utilizado na ação criminosa, sendo um revólver, calibre .32, com três munições intactas.

[...] Interrogados em Sede policial, os denunciados CLEBER e DIEGO confessaram a prática delitiva, aduzindo que os objetos roubados seriam trocados por entorpecentes (fls.15/17 e 20/21). Os denunciados MAQUICIEL e SANDRA, por suas vezes, negaram a autoria delitiva, alegando apenas que foram dar "carona" para o denunciado "CLEBER".

A vítima Paulo Affonso reconheceu os denunciados como os autores do roubo. Ainda, assevera que presenciou a denunciada SANDRA tentando ludibriar os policiais
(fls. 12).

A res furtiva foi apreendida (fls.43/44), restituída às vítimas (fls.45)
.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados CLEBER ROCHA BATISTA, DIEGO NEVES PEREIRA, MAQUICIEL ANDRADE MONTEIRO e SANDRA ROCHA ALVES estão incursos nas penas do artigo 157, § 2o, inciso I e II, c/c art. 70, in fine, do Código Penal [...].”

(id. 64471466, p. 04/08).

Quanto ao concurso formal entre os roubos praticados contra as vítimas, pondero que as vítimas, independente de se tratar de membros de uma mesma família, foram atingidas em seu patrimônio individual, notadamente porque, como ficou provado, foram roubados os aparelhos de celulares das vítimas, o que evidencia a propriedade particular.

Nessa esteira, por se tratarem de várias 05 (cinco) vítimas que foram atingidas em seus patrimônios distintos, incide o concurso formal entre os crimes de roubo, não importando se forem membros da mesma família.

Trago os seguintes arestos do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“... Tendo o roubo atingido, além do patrimônio comum de duas vítimas casadas, proprietárias de estabelecimento comercial, também bens pessoais, é imperioso reconhecer-se o concurso formal de delitos.

Precedentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, ainda que da mesma família, incidindo, na espécie, a regra prevista no art. 70, primeira parte, do CP...”
(AgRg no AREsp 1651955/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

“... 1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ainda que as vítimas façam parte da mesma família, não há que se falar em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do concurso formal, prevista no art. 70 do Código Penal...”
(AgRg no HC 520.815/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

“Independente de se tratarem de membros de uma mesma família, subtraídos, mediante uma só ação ou omissão, bens de indivíduos diversos, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado o disposto no art. 70 do Código Penal.”
(HC 439.480/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 30/05/2018)

“... O concurso formal se aplica quando, praticado o crime de roubo, os bens subtraídos pertenciam a diferentes vítimas, ainda que da mesma família e mediante uma só ação (STJ, HC 343751/SP; TJMT, AP N.U 0013538-43.2018.8.11.0064)...”
(N.U 0000914-72.2018.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020)

“...Independente de se tratar de membros de uma mesma família, se forem subtraídos bens particulares de cada indivíduo, mediante uma só ação ou omissão, não há que se falar em crime único, devendo ser aplicado, neste caso, o disposto no art. 70 do Código Penal.” (TJMT, AP N.U 0013607-75.2018.8.11.0064)...”
(N.U 0001522-23.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

“Fica caracterizado o concurso formal, e não apenas um crime, quando, em um único evento, o roubo é perpetrado em violação a patrimônios de diferentes vítimas, sendo que o fato delas pertencerem a uma mesma família não faz necessariamente comuns os bens lesados. No aumento de pena pelo concurso formal, deve ser observada a quantidade de infrações penais para fixar a fração a ser imposta. Apelo defensivo desprovido.”
(N.U 0010597-57.2017.8.11.0064, Ap 67850/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, 22/01/2019)

Somente a título de esclarecimento, a jurisprudência (RAC 0000931-61.2019.8.11.0064 e RAC 0019353-86.2013.8.11.0002), anexada pelo revisionando na exordial, não houve a subtração de bens contra patrimônios distintos, mas sim que a subtração de pertences da residência das vítimas, não tendo sido exigido qualquer bem individual, diferente do caso em tela, que houve a subtração dos celulares das vítimas que estavam na residência, ou seja, de patrimônio individual.

Portanto, está correta a aplicação do concurso formal de crimes ao considerar que o requerente, na companhia de outros 03(três) corréus - Diego Neves Pereira, Maquiciel Andrade Monteiro e Sandra Rocha Alves -, subtraíram, mediante grave ameaça e única conduta, coisas alheias móveis de 05 (cinco) vítimas distintas.

Nesse contexto, não se identifica
error in procedendo
ou
in judiciando
que justifique a rescisão do julgado.

Por todo exposto,
julgo

improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume a r. condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021